Tribunal: TJSP
Processo: 0005470-47.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO EM PROMOVER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. MASSA FALIDA QUE NÃO NEGOU NOS AUTOS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA CABÍVEL. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da massa falida, proprietária registral

Ementa:
OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO EM PROMOVER O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. MASSA FALIDA QUE NÃO NEGOU NOS AUTOS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA CABÍVEL. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da massa falida, proprietária registral e da promitente compradora. Sentença reformada.
1. LEGITIMIDADE ATIVA. Condomínio, ora autor, que é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, considerado o interesse na transferência do imóvel pela massa falida (art. 217, da Lei 6.015/1973), viabilizando penhora do imóvel da outra corré para satisfação de débitos condominiais.
2. QUITAÇÃO DO PREÇO DO BEM. Provas e alegações dos autos suficientes a sua comprovação. Reconhecimento de quitação pela promitente vendedora. Parcelas do preço em relação às quais, ademais, há muito tempo já teriam a pretensão de cobrança prescrita, sem notícia de ajuizamento da ação em face da promitente compradora.
3. CESSÃO DE DIREITOS. Ineficácia, bem como não comprovação da efetiva posse do bem por terceiro no período.
4. RESULTADO. Outorga de escritura definitiva que se mostra de rigor, com registro da transferência dominial em matrícula. Decisão com eficácia de substitutiva das declarações de vontade (art. 501, CPC). Despesas de registro por conta do autor (art. 217, da Lei 6.015/1973).
RECURSO PROVIDO.